Tribunal: TJSP
Processo: 1006196-33.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES – ILEGITIMIDADE DA AUTORA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA ILEGITIMIDADE E PASSIVA DO MUNICÍPIO – QUESTÕES DECIDIDAS NA DECISÃO SANEADORA – As alegações acerca da ilegitimidade da autora para figurar no polo ativo desta demanda, bem como da ilegitimidade passiva do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES – ILEGITIMIDADE DA AUTORA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA ILEGITIMIDADE E PASSIVA DO MUNICÍPIO – QUESTÕES DECIDIDAS NA DECISÃO SANEADORA – As alegações acerca da ilegitimidade da autora para figurar no polo ativo desta demanda, bem como da ilegitimidade passiva do Município, foram afastadas na decisão saneadora – O mesmo se dá com o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, pois não obstante a possibilidade de ser formulado a qualquer momento, desde que embasado em elementos supervenientes, aptos a demonstrar que houve alteração na situação de hipossuficiência (CPC, art. 98, § 3o), o Município limitou-se a utilizar o mesmo fundamento apresentado em sua contestação, e já rechaçado na citada decisão saneadora – Da mesma forma, houve repetição de argumentações trazidas em sua defesa com relação à discussão sobre a legitimidade – Município que não se incumbiu de trazer os motivos específicos pelos quais o decisum deveria ser reformado nesse aspecto – Manutenção da decisão saneadora – Preliminares rejeitadas.

PROCESSUAL CIVIL – CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Alegação de ocorrência de prejuízo materiais (lucros cessantes) e morais decorrentes de redução do faturamento da autora com a venda de passagens rodoviárias – Empresas de transporte rodoviário com quem a autora mantinha relações comerciais que teriam deixado de operar no Terminal Rodoviário de Embu das Artes em razão de suas precárias condições de manutenção, conservação e segurança – Responsabilidade solidária da empresa corré RIÊRA, permissionária do direito de exploração do citado terminal rodoviário, e do Município, pela ausência do seu dever de fiscalização – Responsabilidade civil dos corréus por ato omissivo que depende de demonstração do dano, da culpa e do nexo causal – Ausência dos elementos necessários à caracterização do dever de indenizar dos corréus – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.